Tribunal: STF
Processo: RE 75432
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-02
Data de publicação: 1973-04-02

Ementa:
Acumulação. Cargos de magistério. Trabalhos Manuais e Musica e Canto Orfeônico. Aposentadoria em um deles. Compatibilidade entre as matérias admitidas no acórdão sem afronta à Constituição, art. 99, I e § 1º ou dissídio com outros julgados.
II. Recurso extraordinário não conhecido à míngua de seus pressupostos.